Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de concessão de direito real de uso. Aviamento. Endereçamento de conformidade com o foro de eleição. Competência. Natureza relativa. Critério territorial. Incompetência. Controle de legalidade de ofício. Impossibilidade (STJ, Súmula 33). Relação de consumo. Inexistência. Relação obrigacional. Natureza puramente negocial. Cláusula eletiva de foro coincidente com a sede da empresa exequente. Opção aleatória e abusiva. Inexistência (CPC, art. 63, §1°, 3° e 5°). Conflito admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do foro de domicílio dos executados em face do Juízo do foro de eleição e da sede da empresa pública exequente visando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a pretensão executória que lhe fora originalmente distribuída com base no disposto na cláusula eletiva de foro convencionada e inserta no contrato de concessão de direito real de uso firmado entre as partes içado à qualidade de título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação da competência realizada de ofício pelo Juízo suscitado, sob o argumento precípuo de que não haveria nenhuma circunstância hábil a correlacionar a relação jurídica de direito material subjacente ao foro eleito, tornando a cláusula eletiva de foro dotada de abusividade e legitimando o controle judicial empreendido, notadamente por serem os executados domiciliados em região administrativa diversa, correspondente à área afeta à competência do Juízo suscitante.
III. Razões de decidir
3. A competência para processar ação de execução de título extrajudicial é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando, em regra, inviável que o Juízo ao qual endereçado promova controle de sua competência territorial de ofício (CPC, arts. 53, 64; 65 e 781; STJ, súmula 33).
4. À luz da alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos arts. 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, sob pena de a opção ser reputada abusiva, sujeitando-se a controle jurisdicional de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
5. Aviada execução de título extrajudicial no foro inserto na cláusula eletiva livremente convencionada entre os contratantes em ambiente de contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, o qual, de seu turno, coincide com o local da sede da empresa pública exequente, que figura como cedente no ambiente negocial, a disposição, guardando afinação com as regras de competência legalmente dispostas, por possuir vinculação com o domicílio de uma das partes, obsta que haja infirmação do convencionado sob a ótica de que a eleição de foro fora estabelecida de forma aleatória e abusiva, precipuamente em ambiente de relação negocial em que impera a autonomia de vontade e o princípio da intervenção mínima e a disposição não enseja apreensão de dificultação ao direito de defesa resguardado à parte executada (CPC, art. 63, §5o).
6. O controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício somente se reveste de lastro em situação qualificável como abusiva, isto é, como apta a sujeitar uma das partes a conjuntura de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa ou quando tangencia a boa-fé objetiva ou mesmo a função social inerente ao contrato, por ter sido firmada sem nenhuma identificação com as disposições que regulam a competência territorial, à medida em que essa cognição de ofício enseja intervenção nas condições internas inerentes à relação obrigacional, implicando incursão sobre a autonomia de vontade das partes traduzida na eleição de foro, segundo o que lhes afigurara mais conveniente para elucidação de eventuais dissensos derivados da execução do vínculo negocial (CPC, art. 63 e §§).
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.